Tribunal: TCU
Processo: 008.227/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1668/2020-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de representação de lavra da Dra. Maisa de Castro Sousa Barbosa, procuradora do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, concernente à aplicação, no seu entender ilegal, de recursos da quota estadual do Salário-Educação para pagamento de pessoal, mediante cancelamento de dotações do orçamento estadual, "inclusive na Fonte 109 (quota federal), o que estaria em contrariedade com o disposto na parte final do art. 7o, da Lei 9.766/1998: "vedada sua destinação ao pagamento de pessoal" (peça 1, p. 1-7). Considerando a proposta de encaminhamento da unidade técnica no sentido de que a matéria (fiscalizar os recursos transferidos a título de quota estadual do Salário-Educação), não se insere no rol de competências do TCU e que a presente representação deva ser arquivada, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, em conformidade com o decidido no Acórdão 3173/2014-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1°, inciso II, da lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, bem assim nos arts. 103 e 105 da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos, e em determinar o arquivamento do processo, após envio de cópia desta deliberação à representante e ao Governo do Estado de Goiás. 1. Processo TC- Processo 008.227/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Goiás 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.